Tribunal: STF
Processo: RE 1583885
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de Cabo Frio (RJ) interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra do acórdão (eDoc 21) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Agravo interno. Sentença que em ação ajuizada pelo ora agravado julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento. Apelações interpostas pelos agravantes. Decisão monocrática do relator que negou provimento aos recursos de apelação. Precedentes de nosso Tribunal contrários à pretensão dos agravantes. Decisão monocrática mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

Sustenta que o pronunciamento a quo carece de fundamentação adequada, a restar violado o art. 93, IX, da Constituição da República.
Diz, ademais, que a determinação do fornecimento mensal, à parte recorrida, de fármacos (Ritalina 1 mg, Amitriptilina 25 mg e Risperidon 1 mg) para o tratamento de agitação psicomotora e atraso psicomotor, o quais não estariam inclusos no rol do Sistema Único de Saúde (SUS), viola preceitos constitucionais.
Requer, ao final, seja provido o recurso para que seja cassado o acórdão recorrido.
Considerados os Temas n. 6 e 1.234/RG, o julgado objurgado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou parcialmente acolhido em manifestação ementada nos seguintes termos (eDoc 34):
Multiplicidade de recursos. Art. 1.030, III, do CPC. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos. Sentença de procedência. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 1234 do STF. Adequação do julgado tão somente para que em caso de sequestro de verba pública seja observada a determinação do item 3.2 da Tese 1234 do STF e, quanto a eventual ressarcimento entre os entes federativos, sejam observadas as determinações estabelecidas nos itens 3.3 e 3.4 do mesmo tema, ficando, quanto ao mais, mantido o acórdão proferido a fls. 300/304. Juízo de retratação parcialmente exercido para prover em parte o apelo do ente municipal.
É o relatório. Decido.
2. Inicialmente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do Tribunal de origem, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do                    art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos              procedimentos relacionados à repercussão geral.

O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento do pleito formulado pelo recorrente.
No mais, destaco, desde logo, que o Supremo,  nos Temas n. 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243) do repertório da repercussão geral, fixou teses a especificarem o alcance do dever do Estado de fornecer, aos hipossuficientes, medicamentos para o tratamento de moléstias, inclusive naqueles casos de medicamentos ainda não padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

No caso, ante se tratar de medicamentos não integrantes da lista do SUS, o Tribunal de Justiça efetuou juízo de retratação para, em relação ao custeio, seguir os itens 3.2, 3.3 e 3.4 da tese acordada por esta Corte no Tema n. 1.234/RG, consoante demonstra este trecho da manifestação:

Pelo exposto, É EXERCIDO PARCIALMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO com base no Tema 1234 do STF para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO, tão somente para que, em caso de sequestro de verba pública, seja observada a determinação do item 3.2 da Tese 1234 do STF e, quanto a eventual ressarcimento entre os entes federativos, as determinações estabelecidas nos itens 3.3 e 3.4 do mesmo tema, na forma da fundamentação. No mais, fica mantido o acórdão proferido a fls. 300/304. 

Entretanto, observo não haver sido apreciado o caso em face do item 4 da tese, no que concerne à sindicância dos aspectos administrativos da não incorporação dos fármacos na lista do SUS. Essa parte da tese possui o seguinte teor:

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Todavia, os postulados da dignidade de pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição) e da segurança jurídica, este consubstanciado na proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), recomendam não retroceder, neste estágio, como suporte para eventualmente se concluir pelo indeferimento da oferta dos remédios, a marcha processual para avaliar questões afetas às circunstâncias administrativas da não inclusão dos medicamentos na lista do SUS e da negativa de fornecimento na seara administrativa.

 No caso, trata-se medicações que, por meio de tutela antecipada deferida, vêm sendo recebidas pelo recorrido desde antes de 2009, quando prolatado o acórdão vergastado, ou seja, com regular fornecimento por mais de dezesseis anos. 

Desse modo, sob pena de infringência aos aludidos princípios, deve ser mantida a conclusão do Tribunal de origem, com os acréscimos havidos no juízo de retratação.

2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.

3. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente